Tribunal: TJSP
Processo: 1005794-95.2018.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005794-95.2018.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
CLAUDINEI SANTOS ALVES DA SILVA, é embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-95.2018.8.26.0408/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005794-95.2018.8.26.0408/50000
EMBARGANTE: CLAUDINEI SANTOS ALVES DA SILVA
EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
INTERESSADA: TELEFÔNICA DATA S/A
VOTO N. 10174
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inocorrência.
Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022
do CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
197/209, deu parcial provimento ao apelo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A para o
fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
O autor, por sua vez, opôs embargos de declaração alegando a ocorrência
de omissão e contradição no referido acórdão. Argumenta, em síntese, que: (i) a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, uma vez que
lastreada em perda de tempo útil do consumidor; (ii) os critérios para a distribuição dos
ônus sucumbenciais foram equivocados, não havendo razões para que a parte autora fosse
condenada a suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios em patamares
inferiores aos designados às rés.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, pois que inexistente o vício alegado.
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-95.2018.8.26.0408/50000 -Voto no
3
tecendo argumentos específicos no que se refere à ausência de dano capaz de ensejar a
condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como
o fato de que, em razão de ter decaído de parte substancial de seus pedidos em relação aos
valores pretendidos, o autor deve suportar percentual maior a título de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Confira-se, in verbis:
“(...)
DO DANO MORAL
Com todo o devido respeito ao entendimento da Juíza
de Primeiro Grau, tem-se que a situação fática narrada na peça
vestibular não é apta a caracterizar danos extrapatrimoniais.
A bem da verdade, a suposta frustração decorrente
da realização de cobranças indevidas (máxime diante de valor não
expressivo que foi, inclusive, suportado pelo autor durante alguns
meses) consiste em mero desconforto, sem maiores consequências,
não podendo ser confundida com prejuízo ao patrimônio subjetivo do
consumidor, justamente por estar ausente ato efetivamente lesivo e
apto a causar constrangimento no âmbito emocional.
A decepção externada na petição inicial não pode ser
interpretada como abalo psíquico ou alteração do estado anímico, ao
menos não ao ponto de justificar a almejada compensação.
Vale mencionar os ensinamentos de Antônio Jeová
Santos, lecionando que “Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade
aflorem na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar
seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, 2a
Edição, Ed. Lejus, pág. 116).
Deveras, "a vida em sociedade traduz, infelizmente, em
certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem
justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se
considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-95.2018.8.26.0408/50000 -Voto no
4
certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar" (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira
Turma, julgado em 01.12.2011).
Em suma, em prol da vida em sociedade, existe uma
gama de inconvenientes que o ser humano deve de tolerar, sem que
tal condescendência dê azo a autêntico dano moral.
Além do mais, o simples aborrecimento ou frustração
não se enquadra dentre as possíveis violações aos direitos
contemplados na Constituição Federal de 1988.
Ao que foi dito, acrescente-se que as normas
disciplinadoras do dano moral não contemplam meros percalços
decorrentes de relações obrigacionais malsucedidas, mas violações
que venham a ferir de modo evidente a honra, a dignidade pessoal, o
que, “in casu”, não se verificou.
Em situações análogas, eis a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da autora. Serviços de
telefonia móvel prestados. Alteração unilateral do plano contratado,
com pequeno aumento do valor dos serviços. Infração contratual. Dano
moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero
aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem da
pessoa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (AP n.
1001651-71.2019.8.26.0297, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sebastião Flávio, julgado em 11.02.2020) sem destaque no original;
(ii) “OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL Telefonia móvel Alteração unilateral, pela ré, do plano
inicialmente contratado pela autora Permissão, nos termos do art. 52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-95.2018.8.26.0408/50000 -Voto no
5
da Resolução no 632/20142 da ANATEL Ausência de comunicação prévia
Violação aos artigos 46 e 51, incisos X e XIII do Código do Consumidor
Abuso configurado Dano moral, todavia, não ocorrente Recurso
parcialmente provido” (AP n. 1004529-66.2019.8.26.0297, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, julgado em 05.02.2020)
sem destaque no original;
À vista dessas considerações, reforma-se em parte a r.
sentença exarada nos termos acima delineados.
O
requerente
decaiu
no
tocante
ao
pleito
indenizatório, mas se sagrou vencedor relativamente à inexigibilidade
da tarifa cobrada e à repetição em dobro das cifras pagas a maior. Por
isso, enfrentará 60% das despesas processuais, enquanto as rés se
incumbirão da fração remanescente. Tendo em vista as balizas
dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, arbitram-se honorários
advocatícios ao patrono das rés em 15% do valor da causa e, ao
patrono do autor, em 10% sobre a mesma base de cálculo.
Não são arbitrados honorários recursais ante o parcial
provimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, rechaçada a preliminar, no mérito dá-
se parcial provimento ao recurso.” sem destaque no original.
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente provocar a
reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã de modificar o julgamento proferido,
o que não condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integre a decisão embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-95.2018.8.26.0408/50000 -Voto no
6
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com propósito de
revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica